Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-64.2010.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002508-64.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVADO), ZELINDO TURRA - CPF: 385.332.949-72 (EMBARGANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GRAZZIOTIN DALLA COSTA - CPF: 692.226.060-00 (ADVOGADO), FABIANO GRAZZIOTIN DALLA COSTA - CPF: 692.226.060-00 (ADVOGADO), ZELINDO TURRA - CPF: 385.332.949-72 (EMBARGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0002508-64.2010.8.11.0040

EMBARGANTE:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ZELINDO TURRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 192096182 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por proposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado contra a sentença proferida na Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse ajuizada contra o ora Embargado.

Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático diante da inexistência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC; (ii) ao cerceamento de defesa, por ofensa ao art. 477, §2º, do CPC, visto que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela Recorrente, o Juízo
a quo
deixou de remeter os autos ao perito para que

prestasse os esclarecimentos necessários; (iii) ao equívoco no laudo pericial, em afronte ao princípio da justa indenização, ante a impossibilidade de indenização pela área remanescente e (iii) ao equívoco quanto aos efeitos ex tunc da decisão da ADI 2332 do STF para fins de fixação dos juros compensatórios.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 195770666.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024